Tribunal: TJDFT
Processo: 0716196-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716196-03.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: RIDETE TEIXEIRA DESPACHO Nos termos do art. 10 do CPC, à agravante-executada para manifestar-se, em 5 dias, sobre o pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé, art. 81 do CPC, formulado pela agravada-credora na resposta ao recurso, pela prática das condutas descritas no art. 80, incs. IV e VII, do CPC. Brasília - DF, 22 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora